Tribunal: STJ
Processo: 5004695-18.2024.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192976 - SC(2025/0018993-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56656898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bc15ce0-52d4-47fa-963a-ba96c4ca04d0

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bc15ce0-52d4-47fa-963a-ba96c4ca04d0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192976 - SC(2025/0018993-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.169-2.174) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 2.155-2.156):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
Documento eletrônico VDA56172601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: 30a4c13c-3718-4558-923b-b71944d619c3

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem
as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo Interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão por ofensa ao
II, e parágrafo único, I, do CPC.
art. 1.022,
Sustenta, para tanto, que não foram analisados os precedentes do STJ e as
teses jurídicas relativas aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 20, do CPC, e 22, § 2o, da
, que autorizam o arbitramento de honorários pelo tempo e atuação
Lei n. 8.906/1994
do advogado, independentemente do trânsito em julgado da ação originária.
Alega que o caso exige apenas a revaloração jurídica dos fatos, o que
afastaria a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 2.178).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56172601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: 30a4c13c-3718-4558-923b-b71944d619c3

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 2.162):
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, tendo em
vista a preclusão.
Ademais, rever a conclusão do acórdão impugnado, fundada,
primordialmente, no contrato firmado entre as partes e nos serviços
advocatícios efetivamente prestados, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo
analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.

No acórdão embargado, a controvérsia foi examinada de forma clara e
suficiente.
Ficou consignado expressamente que a parte restringiu-se a defender a
impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, sem
rebater o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
Rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a natureza da rescisão
contratual, o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a legitimidade passiva
da instituição financeira e a caracterização da hipossuficiência técnica exigiria a
reavaliação das cláusulas do contrato e a incursão no campo fático-probatório. Essas
providências são vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Desse modo, a decisão demonstrou que alterar essas premissas para
afastar as conclusões da Corte local não se trata de mera revaloração jurídica, como
pretende a embargante, mas de verdadeiro reexame do acervo probatório e contratual
dos autos. O reconhecimento da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ afasta, por
Documento eletrônico VDA56172601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: 30a4c13c-3718-4558-923b-b71944d619c3

consequência lógica, a análise da apontada violação aos dispositivos legais indicados
e a aplicação dos precedentes citados pela parte.
Por fim, o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
O julgador não tem a obrigação de rebater todos os argumentos quando já
encontrou motivo suficiente e adequado para fundamentar a decisão. Portanto, não
subsiste a omissão alegada.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:27
Código de Controle do Documento: 30a4c13c-3718-4558-923b-b71944d619c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.192.976 / SC
Número Registro: 2025/0018993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013969820118160068 13969820118160068 50046951820248240036
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
Documento eletrônico VDA56642463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:34
Código de Controle do Documento: 669dce07-380e-4a9f-a779-5c9a14e9bc67

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:34
Código de Controle do Documento: 669dce07-380e-4a9f-a779-5c9a14e9bc67